Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725770-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDENCAO ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: BRASFRUTAS AGRONEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDENCAO ALIMENTOS EIRELI, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposta por BRASFRUTAS AGRONEGOCIOS LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: "Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual a parte executada alega que há a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524, do CPC. Assevera que não estariam satisfeitos os incisos IV e VII, do referido artigo, pois a parte exequente supostamente não teria apresentado a qualificação básica das partes e nem realizado a indicação dos termos iniciais de aplicação dos juros e da correção monetária utilizados e dos bens passíveis de penhora. Intimada, a parte exequente restou inerte. É o breve relatório. Decido. Em relação à alegação de que a parte exequente não realizou a qualificação básica das partes, tal afirmativa se mostra desnecessária, uma vez que o cumprimento de sentença está sendo manejados nos mesmos autos do processo de conhecimento de tal modo que as partes se encontram devidamente qualificada nos autos. Quando a alegação de que não foram indicados os termos iniciais de aplicação de juros e de correção monetária, conforme a Sentença de ID no 45978248, que foi mantida pelo Acórdão de ID no 107344672, na 2a Instância, o termo inicial dos juros e correção monetária se dará a partir do ajuizamento de ação, que conforme o sistema PJE, ocorreu em 03 de abril de 2019. Ao realizar o exame de planilha de débito apresentada juntamente com o pedido de cumprimento de sentença de ID no 109403547, fls. 8-9, os juros de mora e a correção monetária foram contados, conforme previsto na Sentença supramencionada. Assim, não assiste razão à parte executada, tendo em vista que os cálculos foram elaborados pela credora em estrita observância aos critérios legais que delimitam o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Quanto a necessidade de indicação de bens passíveis de penhora, conforme previsto no art. 524, VII, do CPC, esta será realizada sempre que possível, não sendo uma exigência para o recebimento do cumprimento de sentença, a despeito disso na petição inicial do pedido de cumprimento, a parte exequente requereu a realização de atos constritivos. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. (...)”. Na origem, informa o executado/agravante se tratar de cumprimento de sentença proposta em seu desfavor, na qual apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitado na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a petição de cumprimento de sentença não atendeu aos requisitos previstos no art. 524 do Código de Processo Civil. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em uma primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada. Os requisitos da petição de cumprimento de sentença estão previstos no art. 524 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. § 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.” Conforme se extrai do texto legal, a petição de cumprimento de sentença exige a qualificação das partes e a discriminação detalhada do cálculo, a fim de possibilitar a identificação do devedor e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, em se tratando de cumprimento de sentença nos mesmos autos do processo de conhecimento, a qualificação das partes já consta expressamente dos autos, de forma que a rejeição da peça por ausência desta informação configura mero excesso de formalismo, o que deve ser evitado. Já em relação ao índice de correção monetária, às taxas e periodicidade dos juros e à especificação de eventuais descontos obrigatórios, não se faz necessária a discriminação destas informações na petição, caso estas informações constem da planilha de cálculos que instrui a petição e possibilitem a compreensão do cálculo e a defesa do executado. Quanto à indicação de bens passíveis de penhora, por parte do exequente, esta só poderá ser realizada quando há possiblidade da indicação dos referidos bens. Assim, não se trata de requisito indispensável para o recebimento da petição. Sobre o tema, confira-se o esclarecedor aresto a seguir colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. CPC, ART. 524. PRESENTES. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. O cumprimento de sentença foi instaurado nos mesmos autos da ação monitória, cuja peça inicial apresenta a adequada qualificação das partes, o que atende ao disposto no CPC, art. 524, I. Precedente. 2. A planilha de cálculo de atualização monetária disponibilizada no site deste Tribunal contém os parâmetros de correção monetária e a taxa de juros, assim como o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados (CPC, art. 524, II, III e IV). 3. O CPC, art. 524, VII determina que o cumprimento de sentença deve conter a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível. 4. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, o cumprimento de sentença deve oportunizar ao devedor o pagamento do débito da forma menos gravosa. 5. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os parâmetros definidos no título judicial objeto da execução. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1413153, 07003743720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifico que o cumprimento de sentença tramita nos mesmos autos da ação monitória originária, de modo que a qualificação das partes já consta dos autos. Assim, eventual insuficiência na qualificação das partes constante da petição de cumprimento de sentença (ID Num. 109403547 dos autos originários) não configura de vício insanável apto a determinar a rejeição da peça. Ainda, conforme muito bem explicado pelo d. Juízo a quo no bojo da decisão agravada, o termo inicial dos juros e correção monetária é a data de ajuizamento de ação, que, conforme registro do sistema PJe, ocorreu no dia 03 de abril de 2019. Esta data consta da planilha de débito que instruiu a petição de cumprimento de sentença (ID Num. 109403547 – Págs. 8-9 dos autos originários) como termo inicial dos juros de mora e correção monetária. Já os índices utilizados constam da planilha, sendo facilmente identificáveis. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, observo que a petição de cumprimento de sentença não contém vícios insanáveis que impeçam seu recebimento ou causem algum prejuízo à defesa da parte executada/agravada, o que afasta a probabilidade do direito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 19:22:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora